Tribunal: TJDFT
Processo: 0025225-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO N.: 0025225-40.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A. EMBARGADO(A): DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do CPC. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora